Tribunal: TCU
Processo: 005.325/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo contra despacho que indeferiu o pedido de ingresso da agravante como parte interessada em representação sobre possíveis irregularidades relacionadas à edição de normas técnicas para produção e fornecimento do novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia agravo interposto por M.I. Montreal Informática S.A. em face de despacho proferido pelo Ministro-Relator que indeferiu o pedido de habilitação da ora agravante como parte interessada nos autos desta representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 17, VII, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do agravo para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar a agravante a respeito deste Acórdão.